Tribunal: TJSP
Processo: 2189743-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2189743-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA, são
embargados ANA LUCIA DOS SANTOS MOTA LEMES, ANA ROSA RIBEIRO,
ANGELITA PAULINO DA SILVA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO
RIBEIRO VENANCIO, ILDO MORGILLO JUNIOR, JOAO RIBEIRO VENANCIO,
JOSÉ BENEDITO RODRIGUES e EUCLIDES FERNANDES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189743-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.998
2
VOTO N° 9.998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
Caráter
manifestamente
infringente
do
recurso.
Recurso
manifestamente protelatório. Dicção do art. 1.026, §2o, do CPC.
Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/5) opostos
contra o v. acórdão (fls. 225/230) que negou provimento ao recurso da
agravante.
A empresa embargante sustenta que há omissão no V.
Acórdão. Em se tratando de contrato firmado no regime PCT, a data de
integralização a ser considerada deve corresponder ao da incorporação da
rede ao patrimônio da empresa, que ocorreu quando da realização da
Assembleia. Esse é o entendimento do C. STJ e do E. TJSP. Por tais motivos,
opõe os presentes embargos.
É o relatório.
Deixo de intimar a parte embargada porque o julgamento
dos presentes embargos não lhe trará prejuízos, conforme se verá a seguir.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos de omissão
ou erro material (incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil).
Os termos da irresignação da parte embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189743-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.998
3
Tribunal de Justiça.
Ao contrário do afirmado, a Turma Julgadora deixou de
se manifestar a respeito das questões levantadas pela embargante porque tais
matérias estão cobertas pela coisa julgada (fls. 228/229):
Isso porque o exame das questões relativas à
incidência da Súmula no 371 do C. Superior Tribunal de Justiça ao
caso, que resultou na adoção da data da integralização na base de
cálculo para apuração dos valores devidos, sublinhando-se que
esta não coincide com a da transferência e incorporação do acervo
pela empresa de telefonia, já foi analisado pelo V. Acórdão que
manteve a r. sentença (fls. 155/166 e 167/185 dos autos
principais), valendo destacar:
Porém, já é matéria pacificada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça quanto ao direito dos adquirentes de linha
telefônica mediante contrato de participação financeira, de que “a
complementação buscada... deve tomar como referência o valor
patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da
respectiva integralização” (Resp no 975.834-RS, Rel. Ministro
Hélio Quaglia Barbosa, v.u., DJU de 26/11/2007).
Não há se falar em cabimento de embargos declaratórios
pela mera pretensão da parte de que o julgador se manifeste de forma
expressa a respeito de todas as teses apresentadas nos autos. Referida
pretensão não se confunde com omissão do julgado.
Sobre tal matéria ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“10. Desnecessidade de examinar outros fundamentos. Quando a
sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou da defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189743-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.998
4
bastante para determinar-se a procedência ou improcedência do
pedido, pode ser que seja desnecessário que ingresse no exame das
demais alegações. Esse temperamento é necessário e útil, pois há
situações em que o juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo
sentido examinar alegações de menor importância.” (Comentários
ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 1153).
Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado. Nenhum fundamento de fato ou de direito deixou de ser
apreciado pela Turma Julgadora. É nítido, pois, o caráter infringente dos
presentes embargos.
Dessa forma, é de se condenar a parte embargante ao
pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.026, §2o, do CPC, in verbis: “§2o Quando manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS e condeno a parte embargante ao pagamento de multa fixada
em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.016, §2o, do CPC.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora